Tribunal: TJSP
Processo: 1500414-38.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Defesa requer a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta, ou ao menos a redução das penas impostas, com aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas em seu patamar máximo, e substituição da pena reclusiva - Descabimento - Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Defesa requer a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta, ou ao menos a redução das penas impostas, com aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas em seu patamar máximo, e substituição da pena reclusiva - Descabimento - Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida, bem delineado o intuito de mercancia - Penas não comportam abrandamento - Acusação pleiteia a elevação da reprimenda, com aumento da pena-base, afastamento da causa especial de diminuição acima referida e fixação do regime inicial fechado - Cabimento – Circunstâncias judiciais a justificar a elevação da pena-base, nos moldes do art. 42 da citada Lei – Ainda, necessário afastar-se o redutor aplicado na última etapa da dosimetria, consideradas as circunstâncias do caso concreto - Imperiosa a fixação do regime prisional fechado, dada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a par da gravidade concreta da conduta do réu, o que, também diante do total da reprimenda, torna inviável a substituição da pena privativa de liberdade - Recurso defensivo não provido e Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500414-38.2018.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado
EVERSON SANTOS DE MELO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso defensivo e DERAM PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para adequar as penas e o regime prisional impostos ao
acusado, nos moldes acima, condenando Everson Santos de Melo, qualificado
nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais pagamento de 583 dias-multa (no piso legal), por infração
ao art. 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06, mantendo-se, no mais, a r. sentença
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
2
Voto no 43.171 – Guarujá
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1500414-38.2018.8.26.0536
Relator: Sérgio Ribas
Apte(s)/Apdo(s): Everson Santos de Melo e Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes e
condutas afins Defesa requer a absolvição do acusado e,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta, ou ao
menos a redução das penas impostas, com aplicação do
redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas em seu
patamar máximo, e substituição da pena reclusiva -
Descabimento - Provas hábeis a ensejar a condenação, nos
termos em que proferida, bem delineado o intuito de
mercancia - Penas não comportam abrandamento -
Acusação pleiteia a elevação da reprimenda, com aumento
da pena-base, afastamento da causa especial de diminuição
acima referida e fixação do regime inicial fechado -
Cabimento
Circunstâncias judiciais a justificar a
elevação da pena-base, nos moldes do art. 42 da citada Lei
Ainda, necessário afastar-se o redutor aplicado na última
etapa da dosimetria, consideradas as circunstâncias do
caso concreto - Imperiosa a fixação do regime prisional
fechado, dada a presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a par da gravidade concreta da conduta do
réu, o que, também diante do total da reprimenda, torna
inviável a substituição da pena privativa de liberdade -
Recurso defensivo não provido e Recurso ministerial
provido.
Vistos.
Trata-se
de
apelações
criminais
interpostas pelo Ministério Público e por Everson Santos de Melo,
contra a r. decisão de fls. 158/163, cujo relatório se adota, acrescentando-
se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o réu às penas de 02
(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
3
200 (duzentos) dias-multa, no piso legal, por infração ao art. 33, caput,
da Lei 11.343/06. Concedido o recurso em liberdade.
Inconformada com a r. sentença
prolatada, recorre o Ministério Público, com razões recursais às fls.
172/197, nas quais requer a elevação da pena base, o afastamento do
redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Tóxicos, e a aplicação do
regime inicial fechado para início do cumprimento da reprimenda.
Também inconformada, recorre a i.
defesa do réu, apresentando suas razões recursais às fls. 217/223, nas
quais
pleiteia
pela
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para aquela
disposta no artigo 28 da Lei de Tóxicos, ou, seja a causa especial de
diminuição do artigo 33, §4o da mesma lei aplicada em seu grau
máximo, bem como substituída a pena privativa de liberdade por
medidas restritivas de direitos.
Recursos regularmente processados e
contrariados (fls. 206/216 (defesa) e 228/239 (acusação)), manifestando-
se a douta Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 251/261, pelo
provimento do apelo ministerial e pelo não provimento do apelo
defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
4
É o relatório.
Cuida-se de ação penal, onde a
exordial refere que, no dia 30 de janeiro de 2018, por volta das 19h04,
na Avenida da Praia, altura do no 1.877, Praia do Perequê, na cidade e
comarca de Guarujá/SP, o acusado EVERSON SANTOS DE MELO
trazia consigo, transportava e guardava, para fins de entrega a consumo
de terceiros, 42 (quarenta e duas) porções individuais, em forma de pó,
da substância entorpecente Erythroxylon Coca, vulgarmente conhecido
como Cocaína, e 10 (dez) porções individuais, do estupefaciente
CannabisSativa-L, vulgarmente conhecida como Maconha, o fazendo
sem autorização legal em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Verte dos autos que, em momento
anterior ao acima mencionado, o acusado apoderou-se das drogas acima
mencionadas, de maneira ainda não perfeitamente esclarecida.
Posteriormente, o acusado dirigiu-se ao palco dos acontecimentos, com
o firme propósito de destinar os entorpecentes em apreço ao consumo de
terceiros.
Emerge dos autos ainda que, no dia
dos fatos, policiais militares realizavam diligências pelo palco dos
acontecimentos, ocasião em que visualizaram o acusado que, por seu
turno, ao perceber a aproximação dos agentes da força pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
5
arremessou ao solo um pote que trazia consigo, e ingressou em um bar.
Relata a exordial que tal conduta foi
perfeitamente visualizada pelos milicianos, que, em razão disso,
decidiram abordar o acusado. Realizada a abordagem e feita revista
pessoal em Everson, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao
recuperarem o pote que ele trazia consigo e acabara de desprezar no
chão, os agentes da lei encontraram no interior deste pote quarenta e dois
eppendorfs contendo Cocaína e mais dez porções de maconha, além da
quantia de R$12,00 em espécie.
Registra por fim a denúncia que,
diante disso, os milicianos deram voz de prisão em flagrante delito ao
increpado e conduziram-no ao Distrito Policial, onde, interrogado,
permaneceu em silêncio.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
estampada nos autos com a vinda do auto de prisão em flagrante (fls.
01); Boletim de Ocorrência de fls. 02/04; auto de exibição e apreensão
(fls. 05/06); laudo de constatação provisória (fls. 07/08); relatório
policial de fls. 32/33; laudo pericial de exame de peça (fls. 44/45); laudo
pericial de exame químico-toxicológico às fls. 52/53; e provas orais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
6
colhidas.
No que tange à autoria criminosa, em
sede policial o réu permaneceu silente (fls. 13).
Em juízo, o réu negou os fatos a ele
imputados. Alegou que a droga não lhe pertencia e só tomou
conhecimento do pote encontrado com entorpecentes quando
apresentado na delegacia. Aduziu que estava em um bar quando os
policiais o abordaram, sendo que, ao verificarem que estava em
liberdade condicional resolveram detê-lo. Esclareceu que cerca de cinco
dias antes os policiais o pegaram fumando maconha à beira da praia e
não próximo ao ponto de tráfico, e que nessa segunda oportunidade
estava no bar 'bebendo cerveja' e decidiram prendê-lo “só porque tinha
passagem”. Indagado, disse que apenas o incriminaram nessa segunda
oportunidade porque o pegaram “no local onde eles queriam que ele
estivesse”, que era próximo ao ponto de drogas. Finalmente, respondeu
que outras pessoas presenciaram sua prisão.
Sua versão exculpatória, porém, é
deveras mendaz e inverossímil, restando isolada diante das demais
provas reunidas aos autos. Na verdade, sua negativa cai por terra diante
do restante dos elementos probatórios amealhados em seu desfavor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
7
Com efeito, as testemunhas policiais
ouvidas em juízo são firmes em apontar a responsabilidade do réu pelo
delito em apreço, descrevendo em detalhes como se sucederam as
diligências que culminaram com sua prisão. Suas narrativas, importa
dizer, se apresentam em total conformidade com o quanto relatado pela
exordial acusatória.
Os policiais militares Carlos Bruno e
Edinaldo explicaram, em suma, que na ocasião, durante patrulhamento
pelo local dos fatos, avistaram o acusado, que ao notar a presença da
polícia se assustou e jogou um pote que levava em sua mão direita,
correndo depois para o interior de um bar. Asseveraram que, abordado,
com ele nada de ilícito foi localizado, porém, recuperado o pote que ele
dispensara, ali encontraram as porções de drogas referidas na exordial.
Ambos destacaram que visualizaram o acusado com o pote na mão
direita e depois jogando-o ao ver a viatura. Carlos Bruno ressaltou que o
acusado também levava consigo a quantia de R$12,00 e que cinco dias
antes já o havia abordado no mesmo local, que é ponto de tráfico,
oportunidade em que não encontraram algo ilícito em poder dele.
Vale
dizer
que
as
declarações
judiciais acima ilustradas, apontam para o mesmo sentido daquelas
oferecidas anteriormente, em fase extrajudicial, no calor dos
acontecimentos, além do que, são harmônicas e coerentes entre si e com
as demais provas colhidas, sendo que eventuais pequenas divergências
acerca de minúcias não são hábeis a retirar-lhes a credibilidade, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
8
perfeitamente naturais diante do decurso do tempo e do número de
ocorrências atendidas pelos milicianos.
Consigno não vislumbrar qualquer
indício de que as testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar
caluniosamente o réu e, em que pese o por ele alegado, não há nos autos
elementos que indiquem perseguição policial, valendo lembrar, a
propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam de fé
pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros,
máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o
bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
9
15.5.2011, DJe 1.6.2011).
E ainda:
“Os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício
nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado,
no
exercício
de
suas
funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em
juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes”
(STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma HC
no 223086/SP DJe 02/12/2013).
Ao que se observa, o conjunto
probatório coligido, sob o crivo do contraditório, é suficiente para
incriminar a ora apelante, mormente porque robustecido por informes do
inquérito
policial,
constituindo,
pois,
firmes
elementos
para
convencimento do Juízo.
Importa destacar também que, por
um lado, a alegação de ser usuário de drogas certamente não impede a
prática do crime em apreço, cediço que não raro os usuários se valem da
mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vício e, por outro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
10
desnecessária a prova de efetivos atos de comércio por parte do réu, haja
vista que o mero fato de trazer consigo, armazenar ou ter em depósito
entorpecentes, para tal finalidade, é suficiente à incidência do tipo penal
em comento.
Ora, surpreendido o réu em flagrante
delito, em local conhecido como ponto de tráfico, tendo em seu poder
relevante quantidade de entorpecentes variados, individualmente
embalados, prontos para venda, dos quais tentou se livrar diante da
abordagem policial, além de quantia em dinheiro, evidente que sua
conduta se subsome ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da lei de
drogas, não havendo que se cogitar a absolvição ou mesmo a
desclassificação do delito.
Passo, assim, à análise das penas.
Na primeira etapa da dosimetria,
merece guarida o pedido ministerial, no tocante ao incremento da pena-
base. Isto porque a natureza da maior parte dos entorpecentes
apreendidos, a saber, dezenas de porções de cocaína, de fato traduz o
maior desvalor da conduta, tratando-se de entorpecente extremamente
nocivo e de alto poder viciante. Desse modo, em perfeito atendimento ao
disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/06, é mesmo o caso de ligeira
elevação da pena-base, o que faço à fração mínima de 1/6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
11
Ausentes agravantes ou atenuantes a
serem consideradas na segunda etapa da dosimetria.
Na terceira etapa, não merecem
guarida os argumentos defensivos, enquanto razão assiste ao órgão
ministerial quando alega incabível ao caso a aplicação do redutor
previsto no §4° do art. 33 da Lei de Drogas.
Isto porque as circunstâncias do caso
concreto, em que o acusado, que sequer demonstrou de fato exercer
qualquer ocupação lícita, tinha em seu poder significativa quantidade e
variedade de drogas, quais sejam, mais de meia centena de porções entre
maconha e cocaína (esta última dentre as piores espécies que existem,
somando dezenas de porções), as quais comercializava em conhecido
ponto de tráfico, onde inclusive já havia sido abordado pela polícia cerca
de cinco dias antes, não deixam dúvidas acerca de estar ele fortemente
envolvido com o tráfico de entorpecentes.
Não se pode olvidar, visa a lei, dentre
outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que
acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e
natureza da droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir
apenas pequeno número de pessoas, e com menor grau de devastação,
punindo, em contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam
maior risco à sociedade, pelas razões inversas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
12
E a análise factual permite concluir
que o réu não era 'casual mercador' da droga. De certo que ao
“marinheiro de primeira viagem” não seria confiada tal quantidade e
variedade de drogas altamente lesivas, que, ademais, para serem
comercializadas, também dependeriam de certa dedicação e empenho
por parte do acusado, atingindo considerável número de usuários.
Assim, as particularidades do caso
em análise, citadas acima, evidenciam o elevado grau de envolvimento
do agente com a mercancia ilícita e não autorizam, pois, a diminuição da
reprimenda tal qual operada pelo d. juízo “a quo”, sob pena de afastar-se
o julgador do verdadeiro escopo legal.
Nesse sentido já decidiu esta C.
Câmara:
“(...) A meu ver, não seria o caso de
aplicação do referido redutor de pena. Na espécie,
todas as circunstâncias do caso concreto e a
expressiva
quantidade
de
entorpecentes
apreendidos, de alta potencialidade lesiva (30
comprimidos de ecstasy), revelam a dedicação do
réu à atividade criminosa, obstando, assim, a
incidência do redutor. Ademais, o próprio réu não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
13
comprovou exercício de atividade lícita. Foi preso
portando entorpecentes de alto potencial ofensivo,
de alto valor, nas proximidades de local de
realização de eventos, especificamente 'baladas' em
que é conhecido o uso de drogas de tal natureza.
Além disso, o réu confessou ter pago alto valor
pelas
drogas
que
portava,
mesmo
estando
desempregado. E, ainda, na fase inquisitiva, ao ser
qualificado, o réu afirmou que não fazia uso de
entorpecentes.
Assim,
se
não
era
usuário,
obviamente a droga apreendida destinava-se ao
consumo de terceiros, como ele próprio admitiu na
fase extrajudicial. Dessa forma, incabível era a
aplicação do referido redutor de pena no caso em
tela
(...)”.
(TJSP;
Apelação
0030874-56.2016.8.26.0050;
Relator
(a):
Ely
Amioka; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/09/2017;
Data de Registro: 15/09/2017).
E mais recentemente:
“APELAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI
11343/06) - Pleito da defesa pela absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
14
insuficiência
de
provas
Impossibilidade
-
Desclassificação para o delito previsto no artigo 28
da Lei 11343/06 - Inviabilidade Redução da pena
pela semi-imputabilidade - Não cabimento -
Detração Penal - Inviabilidade - Pleito do
Ministério Público pelo afastamento da causa de
diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei
11343/06 - Possibilidade - Fixação de regime
prisional inicial fechado para cumprimento da
reprimenda
Cabimento
-
Afastamento
da
substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos Viabilidade - Condenação
mantida
-
Provas
seguras
de
autoria
e
materialidade - Palavras coerentes e seguras das
testemunhas
- Responsabilização inevitável -
Legalidade e compatibilidade evidenciadas -
Regime prisional fechado único possível - Recurso
da acusação provido e recurso da defesa
desprovido”.
(TJSP;
Apelação
Criminal
0001476-69.2018.8.26.0252; Relator (a): José Vitor
Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/09/2020;
Data de Registro: 25/09/2020).
Também nesse sentido, decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
15
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PLEITO
PELA
ALTERAÇÃO
DA
DOSIMETRIA.
CAUSA
ESPECIAL
DE
DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI
11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. 1. O
Superior Tribunal de Justiça entende que o
condenado por tráfico de drogas, apreendido com
grande quantidade de substância entorpecente,
manifesta dedicação à atividade criminosa. 2. No
caso concreto, o paciente foi flagrado com 4,75g, na
forma de 42 pedras de substância análoga ao crack,
sendo inaplicável, portanto, a causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. 3. Por
fim, indemonstrado, de plano, fato diverso que
fragilize
o
decisum
condenatório
quanto
à
dedicação à traficância de drogas, impossível
albergar a pretensão de realizar, através do writ, o
revolvimento do conjunto fáticoprobatório que
arrimou o mencionado fundamento. 4. Ordem
denegada”.
(HC
198.458/SP,
Rel.
Ministro
ADILSON
VIEIRA
MACABU
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ),
QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe
20/06/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
16
E ainda:
“(...)1.
Para
a
aplicação
da
minorante descrita no §4o do art. 33 da Lei de
Drogas, são exigidos, além da primariedade e dos
bons antecedentes do acusado, que este não integre
organização criminosa e que não se dedique a
atividades delituosas. 2. Este Superior Tribunal tem
decidido que a apreensão de grande quantidade de
drogas, a depender das peculiaridades do caso
concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado
a atividades criminosas e, consequentemente, a
impedir a aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da
Lei
n.
11.343/2006,
porque
indica
maior
envolvimento do agente com o mundo das drogas”.
(AgRg no AREsp 1052340/SC, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017).
Desse
modo,
fica
afastada
a
incidência do §4° do art. 33, da Lei de Drogas, e, após as adequações
operadas, resultam as penas no total de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, mais pagamento de 583 dias-multa (no piso legal), o
qual torno definitivo ante a inexistência de outras causas modificativas
a serem observadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
17
Por fim, quanto ao regime prisional,
é de se dizer que, conforme requerido pelo órgão ministerial,
encampado pela d. Procuradoria Geral, o regime inicial fechado para
cumprimento da reprimenda afigura-se, efetivamente, como o mais
adequado ao caso concreto, necessário à conscientização da ilicitude e
único apto a prevenir a reincidência, haja vista que, a par do total da
pena imposta, trata-se de delito extremamente grave, que não raro serve
como porta de entrada a inúmeras outras condutas delitivas,
desvirtuando indivíduos e ameaçando a ordeira sociedade.
E nem se diga que tal entendimento
se baseia na mera gravidade em abstrato do delito, ou que o acusado
seria merecedor de regime mais brando. Basta lembrar que, como dito,
as circunstancias judiciais, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/06,
não são favoráveis, o que inclusive levou à fixação da pena-base acima
do piso. Além disso, o réu - que não comprovou exercer ocupação lícita
alguma - foi abordado em conhecido ponto de tráfico, onde
comercializava diferentes espécies de entorpecentes, tendo em seu
poder, além de quantia em dinheiro, mais de meia centena de porções
de drogas, dentre elas “maconha” e dezenas de porções “cocaína”
(droga esta de natureza devastadora), tudo a evidenciar seu forte
envolvimento com a atividade criminosa e a denotar a gravidade
concreta de sua conduta, de modo que sequer se faz merecedor de
beneplácito legal, como dantes referido. Assim, o caso carece de
regime contundente e eficaz, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
18
cautela, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de
impunidade.
Por
fim,
tampouco
se
afigura
razoável a substituição da pena corporal, que, ao que se depreende, além
de inaplicável diante do montante da pena ora imposta, certamente não
atenderia ao caráter repressivo e preventivo da reprimenda, equivalendo
a verdadeiro incentivo a práticas similares, o que não pode ser admitido.
Nessa
toada,
confira-se
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO
COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA
DA DROGA APREENDIDA E NA PRESENÇA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
DAS
PENAS.
PENA
SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
LEGAIS
(ART.
44,
I,
CP).
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
HABEAS
CORPUS
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
19
CONHECIDO. [...] 5. É pacífico o entendimento
nesta Corte Superior de que a quantidade e/ou a
natureza da droga podem justificar a não
aplicação da minorante prevista no art. 4o do art.
33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciarem a
dedicação à atividade criminosa. 6. Nos termos do
entendimento firmado pelo STJ, a quantidade, a
natureza e a variedade da droga apreendida
constituem fundamento idôneo a justificar a
imposição do regime mais severo, inexistindo,
portanto, ilegalidade a ser sanada. Precedentes. 7.
Incabível a análise do pleito de substituição da
pena privativa de liberdade por medidas restritivas
de direitos, visto que o quantum de pena fixado,
superior a 4 anos de reclusão, não comporta a
concessão do benefício, a teor do art. 44, I, do
Código Penal. 8. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 352.811/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe
01/08/2016 grifo nosso).
Em igual sentido, a jurisprudência da
Corte Suprema:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
20
TRÁFICO DE DROGAS. [...] FIXAÇÃO DE
REGIME INICIAL FECHADO EM RAZÃO DA
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
APREENDIDO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO
DESPROVIDO. [...] III É possível a fixação de
regime prisional mais gravoso em razão da
natureza e da quantidade de entorpecentes
apreendidos. Precedentes. IV Recurso desprovido”.
(STF, RHC 136511/SP, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, julgado em 27/09/2016 grifo
nosso).
É caso, pois, da parcial reforma da r.
sentença ora combatida, nos termos pretendidos pelo órgão ministerial,
para readequar as penas e o regime prisional impostos ao acusado, nos
moldes acima, prevalecendo, no mais, a r. decisão, nos termos em que
lançada, pelos seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU PROVIMENTO ao
recurso ministerial, para adequar as penas e o regime prisional impostos
ao acusado, nos moldes acima, condenando Everson Santos de Melo,
qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 583 dias-multa
(no piso legal), por infração ao art. 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500414-38.2018.8.26.0536 -Voto no 43.171
21
mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida.
SÉRGIO RIBAS

Relator